Tribunal: TJMT
Processo: 0023664-03.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023664-03.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSMAR LOURENCO DA SILVA - CPF: 352.683.441-53 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA - CPF: 312.973.079-68 (ADVOGADO), RAQUEL FARIA MOTA - CPF: 616.369.916-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓTIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO –INTIMAÇÃO PESSOAL VIA AR – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-A intimação via AR é considerada como intimação pessoal e válida para casos de abandono.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0023664-03.2013.8.11.0041

APELANTE: OSMAR LOURENCO DA SILVA

APELADO: RAQUEL FARIA MOTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSMAR LOURENÇO DA SILVA

contra sentença proferida em autos de Ação Monitória no
0023664-03.2013.8.11.0041
- 5a Vara Civel da Comarca de Cuiabá /MT, ajuizada contra
RAQUEL FARIA MOTA
, em que s
e extinguiu o feito por abandono.

A parte apelante diz que não houve a intimação pessoal da autora, sendo enviado carta de intimação somente à apelada.

Relata que “
o Apelante não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao processo, sendo que somente ocorrerá intimação da patrona do Apelante, via diário Eletrônico, porém, está encontrava-se enferma, e veio a falecer, o se que comprova pela certidão de Óbito que ora se junta, bem como, pelo fato de que o sistema registrou ciência automática, ou seja, a procuradora não tomou ciência, o que, per si, induz à nulidade da r. sentença ora recorrida. Não se pode simplesmente presumir que a parte abandonou o processo, ainda mais quando existia advogada habilitada nos autos, a qual veio a falecer, SEM QUE HOUVESSE A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
”.

Afirma que “
Não é razoável a extinção do feito em razão de suposta inércia por período proporcionalmente ínfimo (cerca de 04 meses) frente ao lapso temporal de trâmite do processo
”.

Pede o provimento do recurso e o afastamento do abandono (id. 170895941).

Sem contrarrazões (id. 170895948).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSMAR LOURENÇO DA SILVA

contra sentença proferida em autos de Ação Monitória no
0023664-03.2013.8.11.0041
- 5a Vara Civel da Comarca de Cuiabá /MT, ajuizada contra
RAQUEL FARIA MOTA
, em que s
e extinguiu o feito por abandono.

Antes de extinguir o feito por abandono, deve o magistrado proceder com a intimação pessoal direcionada à parte, conforme obrigação trazida pelo §1o do art. 485 do CPC/2015, que estabelece:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Conforme estabelece o §1o do art. 485 do antigo CPC/2015, nos casos de paralisação do processo por mais de 01 (um) ano por negligência das partes (inciso II) ou abandono por mais de 30 (trinta) dias (inciso III), o Juízo deverá determinar a intimação pessoal da parte interessada para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se esta não responder, o feito poderá ser extinto sem resolução de mérito.

NELSON NERY ensina, ao comentar sobre o abandono, que,
“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo,
isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a extinção
”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1110-destaquei).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR PROCESSIMENTO NO FEITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A extinção por abandono pressupõe intimação pessoal ou, frustrada esta, intimação editalícia. 2. “A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória” (...). (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). (STJ – 4a TURMA – AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – julgado em 13/08/2019 – DJe 27/08/2019).”
(N.U 0003165-32.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

O feito tramita há anos e, foi determinada a intimação da parte para dar prosseguimento ao feito, ficando inerte por mais 90 dias.

Sobreveio a sentença.

O rito processual foi adequado.

Isto porque, houve sim intimação pessoal à parte exequente, via AR.

A intimação via AR é considerada como intimação pessoal, conforme entendimento jurisprudência:

“[...]
É válida, para fins de intimação pessoal, a carta de aviso de recebimento encaminhada para endereço constante nos autos
, mesmo que subscrita por terceiro estranho ao processo. Inteligência do art. 274, parágrafo único do CPC. [...]”
(Apelação Cível 0011009-29.2019.8.27.2729, Rel. JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, GAB. DO JUIZ CONVOCADO JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, julgado em 08/07/2020, DJe 01/08/2020 23:36:12)

“ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. MEIO HÁBIL. Quedando inerte o autor após intimação pessoal para dar andamento ao feito em 48 horas, correta a extinção do processo, por abandono da causa.
não há exigência de que a intimação pessoal se faça por meio de oficial de justiça, podendo, perfeitamente, ser realizada através de carta com aviso de recebimento, inclusive por inexistir norma legal contrária a tal procedimento
.”
(TJ-MG - AC: 10521090856936001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 03/10/2013, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. EXTINÇÃO DOPROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DAPARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO AUTOR E DEVIDAMENTE ASSINADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE . . .Ver ementa completaQUE DECORREU IN ALBIS. SENTENÇAMANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O magistrado deve intimar pessoalmente a parte antes de extinguir o processo por abandono da causa, sob pena de nulidade, com fulcro no art. 485, § 1o, do CPC/2015.
No caso, houve a intimação pessoal do apelante para praticar ato necessário ao andamento dofeitosob pena de extinção, por meio de carta com aviso de recebimento
entregue no endereço informado pelo próprio autor nos autos e devidamente assinada por pessoa física. Aplicação da Teoria da Aparência é medida que se impõe, uma vez que é considerada válida a intimação por carta postal realizada na pessoa de quem, na sede ou filial da empresa, recebe o aviso de recebimento (AR) sem fazer qualquer ressalva quanto a eventual falta de poderes para tanto”
(TJ-PA 00012767420118140015, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/04/2021, 1Âa Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021).

Aponto que houve prévia intimação eletrônica, não atendida pelos patronos, depois via AR e, por último, via edital.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023